Tribunal: TJDFT
Processo: 0003276-16.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Palavra da vítima.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas.
2 - A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não descaracteriza o crime de estupro, máxime se outras provas não deixam dúvidas que houve o crime.
3 – O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima.
4 – Atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em tentar introduzir o pênis no ânus da vítima, caracterizam o crime de estupro de vulnerável na forma consumada.
5 – Apelação não provida.